Tribunal: TJSP
Processo: 9001091-40.2019.8.26.0637
Classe: Agravo Interno Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo regimental contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo em execução penal interposto pela justiça pública.
Cumprimento da pena privativa da liberdade e não pagamento da multa. – Pedido de extinção da punibilidade. – Orientação tomada em recurso com caráter repetitivo pelo STJ que foi alterada pelo plenário do STF.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo regimental criminal n.o 9001091-40.2019.8.26.0637/50000 Comarca de Tupã
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
9001091-40.2019.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é agravante MARCELO
FRANCISCO DA SILVA e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo regimental. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9001091-40.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 35.175B
2
Voto n.o 35175b
Agravo regimental criminal n.o 9001091-40.2019.8.26.0637/50000
Comarca de Tupã
Agravante: Marcelo Francisco da Silva
Agravado: 6a Câmara Criminal
Agravo regimental contra decisão monocrática que deu
provimento ao agravo em execução penal interposto
pela justiça pública.
Cumprimento da pena privativa da liberdade e não
pagamento da multa.
Pedido de extinção da
punibilidade. Orientação tomada em recurso com
caráter repetitivo pelo STJ que foi alterada pelo
plenário do STF.
Recurso desprovido.
Vistos.
I- Proferida decisão que deu provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, Marcelo Francisco
da Silva interpôs agravo regimental (fls. 59). O agravante sustentou
que, apesar da multa não estar paga, o processo de execução no
juízo criminal deve ser encerrado porque a cobrança da sanção
pecuniária é do juízo cível (fls. 59/65).
Relatado.
II- O presente agravo é conhecido, porém
desprovido.
A decisão ora impugnada valeu-se da
orientação pretoriana e da lei, para acolher o pedido trazido com o
agravo:
“II- Respeitada a orientação em contrário, a pena de
multa não teve sua natureza jurídica alterada com a nova redação do artigo 51 do Código
Penal, que apenas modificou a forma de cobrança da sanção pecuniária, sujeitando-a a
regras do processo civil.
Bem por isso Damásio Evangelista de Jesus observa
que assim não fosse a obrigação de pagamento se transmitiria aos herdeiros do condenado
(Código de Processo Penal Anotado, pág. 251, Saraiva, 23a edição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9001091-40.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 35.175B
3
Ademais, o artigo 51 do Código Penal não pode ser
interpretado isoladamente, apartado do ordenamento jurídico no qual foi inserido, mas
deve sê-lo à luz do artigo 32 do mesmo Código, o que permite a conclusão de que sua nova
redação teve o condão de alterar a forma de cobrança da pena sanção pecuniária, não a de
extinguir uma modalidades de sanção criminal.
Mais, o artigo 5o, inciso XLVI, alínea “c”, da
Constituição Federal prevê a multa como sanção de natureza penal quando decorrente de
condenação criminal, colocando-a no mesmo plano que a privação da liberdade (alínea
“a”), perda de bens (alínea “b”), prestação social alternativa (alínea “d”) e suspensão de
interdição de direitos (alínea “e”). E não poderia a lei infraconstitucional, mais
precisamente a Lei no 9.268/96, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, alterar
disposição expressa no texto constitucional.
Para além do plano jurídico, na esfera do raciocínio
lógico a multa é sansão de natureza penal quando imposta em resposta à prática de infração
penal.
E se a multa imposta no processo penal permanece
ligada à sua origem, de pena decorrente da prática de crime, a extinção da punibilidade está
condicionada ao respectivo pagamento, ainda que este ocorra no juízo cível por opção
legislativa.
Em outras palavras, a extinção da punibilidade pelo
cumprimento da pena está condicionada à satisfação integral do mandamento contido na
sentença penal condenatória, o que inexistiu na espécie. Só após a pena ser toda cumprida
(seja a privativa da liberdade, restritiva de direitos ou pecuniária), ou houver incidência de
uma das hipóteses legais de causa de extinção da punibilidade (artigo 107 do Código
Penal) é que o juízo da execução poderá julgar extinta a punibilidade e comunicar essa
nova situação para fins de registros criminais.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A nova redação do art. 51, do Código Penal, trazida pela Lei 9.268/96, determina que
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pena pecuniária deve ser
considerada dívida de valor, saindo da esfera de atuação do Juízo da Execução Penal, e se
tornando responsabilidade da Fazenda Pública, que poderá ou não executá-la, de acordo
com os patamares que considere relevante. 2. Tal situação, contudo, não lhe retira o
caráter punitivo, devendo o processo de execução ser extinto somente após ao efetivo
cumprimento da pena pecuniária, salvo, é claro, se sobrevier uma das causas extintivas da
punibilidade prevista no art. 107 do Código Penal. 3. Recurso provido” (REsp.
928.965/RS).
“1. Com o advento da Lei 9.268/96, que alterou o art.
51 do Código Penal, apena de multa passou a ser considerada dívida de valor, cuja
cobrança compete à Fazenda pública, nos moldes da Lei de Execução Fiscal. 2. A simples
convenção da multa em dívida de valor, contudo, não lhe retira o caráter penal, atribuído
pela própria Constituição Federal, no art. 5o XLVI, c. Precedentes. 3. Subsiste, assim, a
regra de que a extinção do processo de execução criminal apenas pode ocorrer se
cumprida a pena imposta na sentença, a qual, no caso, compreende não só a privativa de
liberdade, mas também a de multa, a menos que sobrevenha alguma das causas extintivas
da punibilidade previstas no art. 107 do Código Penal. Precedentes.” (grifo nosso) (REsp
843296/RS).
“I. A nova redação do art. 51 do Código Penal,
conferida pela Lei no 9.268/96, modificou o procedimento de cobrança da pena de multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9001091-40.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 35.175B
4
eis que passou a ser considerada como dívida de valor, aplicando-se as regras relativas à
dívida da Fazenda Pública. Tal alteração, no entanto, não retirou a sua natureza jurídica
de sanção penal.” (grifo nosso) (REsp 1181905/RS).
E bem se compreende que assim o fosse, pois se a
extinção da punibilidade prescindisse do pagamento da multa, a condenação a pena
exclusivamente pecuniária (e não há diferença ontológica entre a multa que é aplicada
isoladamente e aquela que é imposta junto com pena privativa da liberdade, ou restritiva de
direitos) que não fosse impugnada pela acusação ensejaria sua imediata decretação (da
extinção da punibilidade), até mesmo durante a tramitação do recurso defensivo, com as
consequentes inconsistências jurídicas que disso adviria.
Acresça-se que a multa não pode ser considerada como
pena de reduzida importância porque crimes há para os quais ela tem função exemplar,
tanto aos adeptos da teoria absoluta, para a qual a punição está ancorada na retribuição
estatal ao mal cometido (punitur quia peccatum est), quanto aos da teoria eletiva, que
busca um fim utilitário à punição (punitur ne peccetur).
Não bastasse, a extinção da punibilidade tem
importantes consequências no mundo jurídico (até mesmo para a cessação da suspensão de
direitos políticos que decorreu da condenação criminal, como disposto no artigo 15, inciso
III, da Constituição Federal) que não podem ser antecipadas pelo só fato da pena
descumprida ter natureza pecuniária.
III- Não se desconhece que em 10 de setembro de 2015
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (com relatoria do eminente Ministro Rogério
Schietti Cuz), ao julgar este tema em recurso com caráter repetitivo (artigo 543-c do
Código de Processo Civil), fixou a Tese no 931, que admite a extinção da punibilidade
mesmo antes de adimplida a multa penal (“Nos casos em que haja condenação a pena
privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade”).
Todavia, o pleno do Supremo Tribunal Federal, em 13
de dezembro de 2018, no julgamento da ADI no 3150 colocou fim a qualquer orientação
contrária ao decidir que a multa continua com natureza penal, e inclusive reconheceu ao
Ministério Público legitimidade para promover-lhe a execução.
Posteriormente, em 28 de fevereiro de 2019, no RE
1179630/SP, o Supremo Tribunal Federal decidiu expressamente que descabe a extinção da
punibilidade enquanto não for paga a multa: “No julgamento da AP 470 QO - décima
segunda e da ADI 3150, na sessão de 13.12.2018, o Pleno do STF, por maioria, decidiu
que a nova redação do art. 51 do Código Penal, dada pela Lei 9.268/96, não retirou o
caráter de sanção criminal da pena de multa. Na oportunidade, fundamentei meu voto
nestes termos: Com a devida vênia dos que argumentam em sentido contrário, entendo que
a nova redação do art. 51 do CP não retirou o caráter de sanção criminal da pena de
multa; e nem o poderia fazer, tendo em vista expressa previsão constitucional. Consoante
art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal, “XLVI - a lei regulará a individualização da
pena e adotará, entre outras, as seguintes: (...) c) multa;”. Em outras palavras, o
constituinte bem definiu que a multa oriunda de sentença penal condenatória é pena e,
portanto, sequer poder-se-ia cogitar que o legislador ordinário transmudasse a natureza
da referida sanção por meio de alteração legislativa infraconstitucional. Destarte, em que
pese a modificação realizada no art. 51 do CP em 1996, entendo que a pena de multa
permanece com a sua natureza de sanção criminal intacta para todos os efeitos penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 9001091-40.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 35.175B
5
relacionados à execução da pena. A meu ver, o que ocorreu foi que a partir de 1996 a
alteração legislativa refletiu na forma da cobrança da pena de multa, sem que isso
signifique retirar-lhe o caráter penal. Sobre o assunto, mesmo a Advocacia-Geral da
União em seu parecer reconhece que o art. 51 do CP, ao considerar a multa como “dívida
de valor”, não fez com que ela perdesse o caráter de pena. Desse modo, considerando a
natureza da pena de multa, o cumprimento integral da pena estabelecida ocorre quando
cumprida não só a pena privativa de liberdade como também a pena de multa, ou quando
então fulminada pela prescrição. O referido julgamento ainda está pendente de
publicação, contudo já produz efeito imediato, devendo ser aplicado ao caso concreto. Na
espécie, o TJSP, aplicando entendimento firmado no Recurso Especial 1.519.777/SP,
manteve a decisão do Juízo a quo que declarou, independentemente do pagamento da pena
de multa aplicada, extinta a punibilidade da recorrida. Verifica-se, portanto, que o
acórdão impugnado não se coaduna com a atual jurisprudência desta Suprema Corte,
razão pela qual a pretensão recursal deve ser acolhida. Ante o exposto, dou provimento
ao recurso extraordinário para cassar a decisão que declarou extinta a punibilidade do
recorrido quando ainda pendente o pagamento da pena de multa, nos termos do art. 21, §
2o, RISTF.”
Assim, em face da importância das decisões judiciais
terem um entendimento uniforme da lei, haja vista que a uniformização interpretativa dos
julgados traz segurança jurídica à sociedade, impõe-se dar provimento ao recurso.
Nesse sentido decidiu o Ministro Oscar Corrêa, em
acórdão publicado na RTJ 113/459: (“que mantenha o Juiz sua convicção contrária à
decisão da sua Corte, ou mesmo da Corte Suprema, admite-se, nem importa rebeldia; mas,
aplicando-a, enquanto se não muda. Que se recuse a aplicar a diretriz firmada pela maioria,
ou, como no caso, que insista em inaplicá-la consubstanciada em Súmula e aplicada, sem
discrepância, pelo Supremo Tribunal Federal não se justifica: força a parte condenada a
mais um ônus; retarda a decisão final; sobrecarrega, injustificavelmente, o aparelho
jurisdicional (local e do Supremo Tribunal Federal), sem qualquer proveito.”
Nessa linha há precedente desta Câmara: "em que pese
a jurídica e bem elaborada pretensão recursal, as maléficas conseqüências da
instabilidade dos julgados obsta sua acolhida, que importaria em adoção de diretriz
contrária à já consolidada nas Cortes Superiores. Em outras palavras, a necessidade de
estabilidade jurídica recomenda a manutenção da linha há tempos traçada, com base em
decisões de nossas cortes (Recurso em Sentido Estrito n° 425.527.3/5).
Assim, a necessidade de evitar-se a instabilidade
causada por alterações por entendimento judicial sobre um mesmo tema deve ser
ponderada e, no caso em espécie, favorece a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.”
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo regimental.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR